Tribunal: TJDFT
Processo: 0709122-19.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS 0405992-25.2021.8.07.0015 E 0007891-31.2018.807.0015. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica. A defesa sustenta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, sob fundamento humanitário, em razão de condições pessoais favoráveis, inexistência de faltas disciplinares, residência fixa, vínculos familiares estáveis e alegada imprescindibilidade do sentenciado aos cuidados da genitora idosa e da filha adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao apenado que cumpre pena em regime fechado, identificando se sua presença no lar é imprescindível para que sejam ministrados cuidados à genitora idosa e à filha adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão domiciliar humanitária, conforme disciplinado no artigo 117, da Lei de Execução Penal, está prevista originalmente apenas para condenados que cumprem pena em regime aberto. Embora o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva do dispositivo legal, tenha passado a admitir excepcionalmente a concessão do benefício a condenados em regimes mais gravosos (semiaberto e fechado), tal possibilidade demanda a comprovação inequívoca de situação extraordinária que justifique a medida, o que não se verifica no caso concreto.
4. No caso concreto, o relatório psicossocial revela que a genitora do sentenciado, embora possua comorbidades, encontra-se em estado geral estável, com acompanhamento médico regular, renda própria e rede de apoio familiar e comunitária, inexistindo indicação de dependência integral dos cuidados do apenado.
5. A filha adolescente do sentenciado encontra-se assistida pela avó e por familiares paternos, não havendo elementos que indiquem abandono ou risco social que justifique a imprescindibilidade da presença do apenado no ambiente doméstico.
6. A monitoração eletrônica não constitui regime autônomo de cumprimento de pena nem substitutivo do cárcere, sendo medida acessória, condicionada ao preenchimento dos requisitos legais e administrativos previstos na LEP e em atos normativos da Vara de Execuções Penais.
7. O recorrente sequer iniciou o cumprimento da pena em regime fechado e não preenche os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos nos pedidos de providências administrativos (0405992-25.2021.8.07.0015 e 0007891-31.2018.807.0015) que disciplinam a concessão de prisão domiciliar e monitoração eletrônica.
8. Inexistem elementos que evidenciem ilegalidade, violação a direitos fundamentais ou necessidade de flexibilização excepcional do regime prisional no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 764.603/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/11/2022, DJe 16/11/2022; TJDFT, Acórdão 1630836, 07307709420228070000, rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/10/2022, PJe 29/10/2022.